Tribunal: TJDFT
Processo: 0747455-50.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2020-11-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Maria de Lourdes Abreu Número do processo: 0747455-50.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: ESPÓLIO DE MARIA DO SOCORRO SOUZA, MARIA DE FATIMA LOPES D E S P A C H O Cuida-se de Agravo de Instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto pelo DISTRITO FEDERAL em face da decisão proferida em ação de arrolamento sumário n. 0704105-38.2018.8.07.0014, que afirmou que o feito não está sujeito à obrigatoriedade de recolhimento do ITCMD. Transcrevo a decisão: 1. O arrolamento sumário, que de acordo com a legislação vigente, tem lugar quanto todos os herdeiros forem capazes e existir acordo entre eles quanto à partilha. É o caso dos autos. Retifique-se a autuação para constar arrolamento sumário. 2. O presente feito não se sujeita à obrigatoriedade de recolhimento do ITCMD. O arrolamento sumário está disciplinado no artigo 659 do Código de Processo Civil, que assim dispõe: (...) 2.1. Com efeito, o artigo 662, do Código de Processo Civil, estabelece que as questões relativas ao lançamento, pagamento ou à quitação dos tributos incidentes sobre a transmissão da propriedade dos bens do espólio não serão conhecidas no procedimento do arrolamento, de modo que o imposto de transmissão será objeto de lançamento administrativo. Nesse sentido o Colendo STJ: (...) O Agravante aduz que: (i) A decisão do Juízo a quo reflete interpretação equivocada dos dispositivos legais, constituindo procedimento que atenta frontalmente contra o disposto nos arts. 186, 187, 189 e 192 do CTN, 31 da Lei no 6.830/80 (Lei de Execução Fiscal) e 664, § 5o do próprio CPC/2015, daí a interposição so presente Agravo, nos moldes de outros casos análogos verificados naquele d. Juízo; (ii) Cita posicionamento do STJ (RESP 1755481, RESP 1.704.359); (iii) continua hígido no Novo CPC, com poucas alterações meramente redacionais, o mesmo regramento constante do CPC/73 relativamente à necessidade de prévia comprovação da quitação dos tributos para o encerramento do procedimento de arrolamento (comum ou sumário); (iii) a não concessão do efeito suspensivo permitirá que os agravados tenham ultimado os procedimentos do inventário, sem o necessário recolhimento do ITCD. Dessa forma, a perigo na demora também é evidente, sob pena de o presente Agravo não ter qualquer eficácia, ante a ultimação dos procedimentos no juízo de 1o grau, conforme a decisão agravada. Deduz os seguintes pedidos: a) a suspensão imediata dos efeitos da decisão agravada; b) o provimento do presente agravo de instrumento, para reformar a decisão agravada, para exigir a quitação do ITCD na espécie. Sem preparo em razão de isenção legal. É o relatório. Não vislumbro na fundamentação do recurso, tampouco no pedido, uma das hipóteses legais previstas no art. 1.015 do CPC que autorizam a interposição do recurso de agravo de instrumento. A decisão foi proferida após pedido de procedência da ação e expedição do formal de partilha. Não se trata de uma decisão proferida em antecipação de tutela. Ademais, não se verifica urgência decorrente do risco de inutilidade da apreciação da questão em sede de recurso de apelação (REsp 1704520 MT/20171924-6. Relatora: Ministra Nancy Andrighi. DJ: 05/12/2018, CE – Corte Especial, Data de Publicação: DJe 19/12/2018). Diante das considerações, INTIME-SE o Agravante para se manifestar sobre o cabimento do recurso. Publique-se. Intime-se. Brasília, 6 de novembro de 2020 10:58:22. ROBERTO DE FREITAS FILHO Desembargador